Tribunal: TJSP
Processo: 1046277-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título executivo extrajudicial – Cobrança de honorários advocatícios contratuais – Existência de cláusula contratual que vincula a exigência da verba honorária ao recebimento do crédito devido ao contratante na demanda objeto do instrumento particular – Condição que não foi comprovada pelos exequentes – Ausência do requisito da exigibilidade - Indeferimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título executivo extrajudicial – Cobrança de honorários advocatícios contratuais – Existência de cláusula contratual que vincula a exigência da verba honorária ao recebimento do crédito devido ao contratante na demanda objeto do instrumento particular – Condição que não foi comprovada pelos exequentes – Ausência do requisito da exigibilidade - Indeferimento da petição inicial – Processo julgado extinto sem resolução do mérito – Sentença mantida - Recurso desprovido.